Tribunal: TJSP
Processo: 0003139-48.2014.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp no 1.492.221/PR e RE no 870.947/SE) – Juros moratórios e correção monetária – Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia (REsp no 1.492.221/PR e RE no 870.947/SE) – Juros moratórios e correção monetária – Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) e Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810/STF).
ACÓRDÃO ADEQUADO.